Tribunal: TJMT
Processo: 0001422-92.2018.8.11.0035
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001422-92.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 702.868.271-40 (APELADO), MARIA DE FATIMA MARQUES BATISTA - CPF: 045.112.501-03 (APELADO), LEONICIA DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 967.310.445-04 (VÍTIMA), GESSICA RODRIGUES GALANO - CPF: 043.741.241-52 (VÍTIMA), GLADYSMAR ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 919.943.141-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 702.868.271-40 (APELANTE), MARIA DE FATIMA MARQUES BATISTA - CPF: 045.112.501-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001422-92.2018.8.11.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA MARQUES BATISTA

APELADO: VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA MARQUES BATISTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAUS ANTECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por Valdenilson Ribeiro Teixeira e Maria de Fátima Marques Batista contra sentença que os condenou pela prática de dois crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes (FATOS I e III), em continuidade delitiva, e os absolveu quanto ao FATO II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão, observada a ordem de análise do voto: (i) verificar, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a Maria de Fátima quanto aos FATOS I e III; (ii) definir se é possível a condenação dos réus pelo FATO II; (iii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do concurso de agentes quanto aos FATOS I e III; e (iv) determinar se a dosimetria da pena de Valdenilson comporta redimensionamento e se há prescrição da pretensão punitiva em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em prejudicial de mérito, reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação á ré Maria de Fátima quanto aos FATOS I e III, pois, considerada a pena aplicada a cada crime isoladamente (2 anos de reclusão), transcorreu prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos dos arts. 109, V, 110 e 119 do CP, havendo trânsito em julgado para a acusação em relação a esses fatos.

Mantém-se a absolvição dos réus quanto ao FATO II, pois a vítima não foi ouvida em juízo, inexistiu apreensão de bens em poder dos réus, a confissão extrajudicial não foi confirmada judicialmente e não se produziu prova sob contraditório apta a demonstrar autoria e materialidade, justificando o desprovimento do recurso ministerial.

Conserva-se a qualificadora do concurso de agentes nos FATOS I e III em relação ao réu, pois o conjunto probatório demonstra pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, liame subjetivo e comunhão de desígnios, nos termos do art. 29 do CP e do art. 155, § 4o, IV, do CP.

Redimensiona-se a pena-base de Valdenilson, aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima para valorar os maus antecedentes, diante da ausência de fundamentação concreta para fração superior, conforme entendimento do STJ.

Readequadas as penas do réu em relação aos FATOS I e III para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, para cada delito, e reconhecida a continuidade delitiva, com a aplicação do aumento de 1/6, fixa-se a pena total em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa em favor de Valdenilson quanto aos FATOS I e III, pois, considerada a pena de 2 anos de reclusão aplicada a cada delito isoladamente (art. 119 do CP), incide o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), o qual é majorado em 1/3 em razão da reincidência, alcançando 5 anos e 4 meses (art. 110,
caput
, do CP). Entre o recebimento da denúncia (17.9.2018) e a publicação da sentença condenatória (21.5.2025), transcorreu mais de 6 anos, impondo-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP, c/c art. 61 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido. Punibilidades dos réus extintas de ofício quanto aos FATOS I e III.

Tese de julgamento
: 1. No concurso de crimes, a prescrição regula-se pela pena aplicada a cada infração isoladamente, podendo ser reconhecida retroativamente após o trânsito em julgado para a acusação. 2. A condenação penal exige prova produzida sob contraditório judicial, sendo insuficientes elementos exclusivamente inquisitoriais não confirmados em juízo. 3. Configura-se o concurso de agentes quando demonstradas a pluralidade de agentes, a relevância causal das condutas e o liame subjetivo com comunhão de desígnios. 4. A exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar, na ausência de fundamentação concreta idônea, a fração de 1/6 sobre a pena mínima. 5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29; 107, IV; 109, V; 110; 119; 155, § 4o, IV. CPP, arts. 61; 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.747.177/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; TJMT, Apelação no 1000050-40.2025.8.11.0005, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001422-92.2018.8.11.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA MARQUES BATISTA

APELADO: VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA MARQUES BATISTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, bem como por VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA e MARIA DE FÁTIMA MARQUES BATISTA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que os condenou pela prática de dois crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes (FATOS I e III), em continuidade delitiva, impondo a VALDENILSON a pena de 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, e a MARIA DE FÁTIMA a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, absolvendo-os quanto ao FATO II.

O Ministério Público requer a condenação dos réus também em relação ao FATO II, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

A Defensoria Pública, representando os réus, pleiteia: a) a absolvição de Maria de Fátima quanto aos FATOS I e III; b) em relação a Valdenilson, a aplicação da fração de 1/6 para a circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria, com a consequente readequação da pena, bem como a fixação do regime aberto; c) quanto a ambos os réus, o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, sob o argumento de inexistência de prova do liame subjetivo, além da exclusão ou suspensão da pena de multa.

Em contrarrazões, as partes pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001422-92.2018.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RELAÇÃO À RÉ MARIA DE FÁTIMA MARQUES BATISTA)

Antes de adentrar o mérito dos recursos interpostos, impõe-se o exame de questão prejudicial de ordem pública que se revela manifesta nos autos: a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes pelos quais a ré MARIA DE FÁTIMA foi condenada.

Conforme se verifica, a denúncia foi recebida em 17.9.2018, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 21.5.2025, tendo transcorrido, entre esses dois marcos interruptivos, lapso temporal superior a 6 anos e 8 meses.

A ré foi condenada pela prática de dois crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do CP), reconhecida a continuidade delitiva, sendo-lhe fixada pena definitiva total de 2 anos e 4 meses de reclusão.

Todavia, nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada infração considerada isoladamente.

Na espécie, o juízo singular fixou a pena-base de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada delito, razão pela qual deve ser considerada essa pena individual para fins de cálculo prescricional.

Conforme dispõe o art. 109, V, do CP, a prescrição ocorre em 4 anos, quando a pena aplicada não excede a 2 anos.

Assim, tendo transcorrido período superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (17.9.2018) e a publicação da sentença condenatória (21.5.2025), resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a pena concretamente aplicada a cada crime.

Ressalto que o recurso ministerial não abrange os FATOS I e III, havendo, portanto, trânsito em julgado para a acusação, o que autoriza o reconhecimento da prescrição retroativa com fundamento na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110 do CP.

Com efeito,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade
da ré MARIA DE FÁTIMA MARQUES BATISTA quanto aos FATOS I e III, com fundamento no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 119, todos do CP, nos termos do art. 61 do CPP.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“
FATO I

No dia 27 de junho de 2018, por volta das 20 h, no interior da residência localizada na Rua Siqueira Campos, n° 166, Bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, os denunciandos Valdenilson Ribeiro Teixeira e Maria de Fátima Marques Batista, durante o repouso noturno e mediante concurso de duas pessoas, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) carteira, 01 (uma) máquina de barbear, 01 (um) alicate, 02 (dois) pares de sapatos, roupas de cama e capa de sofá, pertencentes à vítima Leonícia dos Santos Trindade, conforme termo de apreensão em fl. 23, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante auto de avaliação de fl. 31.

FATO II

No dia 04 de julho de 2018, em horário incerto mas durante o período matutino, no interior da residência localizada na Rua Siqueira Campos, s/n, em Alto Garças/MT, os denunciandos Valdenilson Ribeiro Teixeira e Maria de Fátima Marques Batista, com rompimento de obstáculo e em concurso de duas pessoas, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) aparelho de chapinha para alisar cabelo, 01 (um) notebook, 01 (um) perfume e 01 (um) botijão de gás, pertencentes à vítima Géssica Rodrigues Galano e avaliados em R$ 710,00 (setecentos e dez reais), consoante auto de avaliação de fl. 28 do IP 57193.

FATO III

Como se não bastasse, no dia 05 de julho de 2018, por volta das 21h50min, no interior da residência localizada na Rua Siqueira Campos, s/n, Bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, os denunciandos Valdenilson Teixeira e Maria de Fátima Marques Batista, durante o repouso noturno e mediante o concurso de duas pessoas, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em roupa de cama, 01 (uma) máquina de lavar roupas, 01 (um) aparelho televisor, 01 (um) aparelho DVD, 01 (um) par de sapatos, 06 (seis) copos de vidro e 20 (vinte) bijuterias, pertencentes à vítima Gladysmar Araújo dos Santos, conforme termo de apreensão em fl. 24, avaliados em R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) – consoante auto de avaliação indireta em fl. 36. (....)”.

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO

O órgão ministerial pretende, em seu recurso, a condenação dos réus exclusivamente em relação ao FATO II, insurgindo-se contra a absolvição proferida na sentença quanto a esse episódio.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular absolveu os réus do referido fato, nos seguintes termos:

“
II.II. Fato II – art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal – vítima Géssica Rodrigues Galano

Infere-se da inicial acusatória que os acusados, supostamente, com rompimento de obstáculo e em concurso de duas pessoas, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) aparelho de chapinha para alisar cabelo, 01 (um) notebook, 01 (um) perfume e 01 (um) botijão de gás, pertencentes à vítima
Géssica Rodrigues Galano
.

Nota-se que, supostamente, os denunciados teriam invadido a casa da vítima. Para tanto, teriam arrombado a porta dos fundos e então subtraíram os objetos supra descritos.

A vítima Géssica Rodrigues Galano não foi inquirida em Juízo. Contudo, quando ouvida em sede policial narrou que:

Géssica Rodrigues Galano:
“(...) QUE no dia 04/07/2018, uma quarta feira, por volta das 06:45 horas, saiu para o serviço - Auto Escola Olímpica e, retornou
por volta das 10:00 horas, tendo encontrado sua residência com a porta dos fundos arrombada, porta essa que é do tipo veneziana, sendo que ao verificar o interior da mesma, percebeu que haviam furtado uma chapinha de alisar cabelo, cor branca, marca Titânio, um aparelho notebook marca CCE, um perfume da boticário, Egeo Choc e um botijão de gás vazio
, sendo que naquele dia sua cachorra de três meses, da raça Pitbull, também sumiu, tendo a vítima localizando-a em uma residência, acredita a vítima que o autor do furto deve ter aberto o portão e sua cachorra saiu seguindo-o: QUE registrou boletim de ocorrência noticiando o furto, tendo um investigador deslocado até a residência da vítima e tirado fotografias do local; QUE
após alguns dias tomou conhecimento de que a polícia militar tinha prendido um casal suspeito de ter praticado vários furtos nesta cidade, tendo a declarante se dirigido para esta Delegacia, local onde ficou sabendo que o casal que tinha sido preso era Valdenilson e Fátima, porém,
não foi localizado nenhum objeto furtado na residência da vítima com sobredito casal
.”. (sic) (ID 52617595 - Pág. 122)

O réu, por sua vez, em que pese confesse a prática delitiva em sede policial (ID 52617595 - Pág. 19/22), não foi inquirido em juízo.

Para além, as demais testemunhas ouvidas em Juízo não corroboraram com o depoimento da vítima prestado em sede policial. Destarte, conforme narrado ela própria vítima e registrado nos autos do inquérito policial, não foram encontrados quaisquer objetos pertencentes a vítima Géssica em posse dos denunciados.

Assim, pelo que se tem, verifica-se que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não fora produzida qualquer prova em desfavor dos denunciados a evidenciar que pudessem ser os autores do referido crime. Portanto, não há qualquer elemento produzido em Juízo que corrobore com os elementos colhidos em sede policial a demonstrarem a efetiva autoria dos acusados no delito de furto.

Logo, como cediço que no âmbito do processo penal a dúvida não milita em desfavor do acusado, não havendo provas seguras, produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, remanescendo dúvidas acerca do envolvimento do acusado na prática delitiva narrada na denúncia, é imperiosa a observância do princípio do in dubio pro reo.

Portanto, não obstante as diligências empreendidas pela autoridade policial, inexistem indícios suficientemente produzidos em Juízo aptos a condenar o acusado, pois, a prova produzida durante a fase inquisitorial é insuficiente, na medida em que é vedada a condenação, apenas e tão-somente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, consoante artigo 155 do Código de Processo Penal. (...). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para: (...)
ABSOLVER VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA e MARIA DE FÁTIMA MARQUES BATISTA
, ambos qualificado nos autos, do(s) crime(s) descrito(s) no(s) artigo(s) 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal (Fato II – Vítima Géssica Rodrigues Galano).”

Não obstante as irresignações do órgão ministerial, a pretensão recursal não merece acolhida, devendo ser mantida a sentença absolutória pelos fundamentos a seguir expostos.

No caso, conforme minuciosamente consignado na sentença recorrida, a vítima Géssica Rodrigues Galano prestou declarações apenas na fase inquisitorial, não tendo sido ouvida sob o crivo do contraditório judicial.

Mais relevante é o fato de que a própria vítima, em suas declarações perante a autoridade policial, afirmou expressamente que
“não foi localizado nenhum objeto furtado na residência da vítima com sobredito casal”
, referindo-se aos réus VALDENILSON e MARIA DE FÁTIMA.

De igual modo, a confissão extrajudicial atribuída ao réu não foi confirmada em juízo, permanecendo no plano meramente informativo, sem a devida ratificação judicial.

O policial militar Clóvis, embora tenha relatado a diligência que culminou na prisão dos réus, declarou não se recordar dos detalhes específicos do furto descrito no FATO II, concentrando sua narrativa nos demais episódios que integraram a operação policial.

Não houve apreensão de objetos pertencentes à vítima Géssica em poder dos acusados, tampouco testemunha presencial ou indireta apta a confirmar a participação dos réus nesse furto específico.

Assim, diversamente do que se verificou quanto aos FATOS I e III, inexiste, em relação ao FATO II, prova produzida sob contraditório judicial que corrobore os elementos colhidos na fase investigativa, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença absolutória, em observância ao art. 386, VII, do CPP,
conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, cujos fundamentos [e acréscimos] também adoto como razões de decidir
:

“O recurso ministerial possui objeto preciso e delimitado: pretende reformar exclusivamente a absolvição referente ao fato II, mantendo-se incólumes as condenações pelos fatos I e III.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à análise da suficiência probatória quanto à autoria do furto, mediante arrombamento, praticado em 04/07/2018, em desfavor de Géssica Rodrigues Galano, no qual teriam sido subtraídos uma chapinha de alisar cabelo, notebook, perfume e botijão de gás, objetos estes avaliados em R$ 710,00 (setecentos e dez reais).

Todavia, não assiste razão ao Ministério Público
.

(...) as autorias não restaram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas Leonícia dos Santos Trindade e Gladysmar Araújo dos Santos, a testemunha Célia Pires Rocha e os policiais militares, Clovis Bispo da Silva e José Fernando Santos Lima. As partes desistiram da oitiva da vítima Géssica Rodrigues Galano e da testemunha Maria de Jesus Gomes de Souza. Os acusados, por sua vez, foram decretados revéis.

O magistrado de primeiro grau absolveu os réus por entender que não havia provas suficientes para embasar decreto condenatório quanto ao fato II (vítima Géssica Rodrigues Galano). (...)

E acertadamente. A sentença que absolveu os acusados quanto ao suposto furto cometido em desfavor de Géssica Rodrigues Galano há de ser mantida, tendo em vista que os elementos informativos não foram confirmados em juízo
.

Com efeito, Géssica Rodrigues Galano prestou declarações apenas na fase inquisitorial, tendo narrado que, ao retornar do trabalho por volta das 10 horas, encontrou sua residência com a porta dos fundos arrombada, percebendo a subtração dos objetos mencionados. Relatou, ainda, que após alguns dias tomou conhecimento da prisão de um casal suspeito de ter praticado vários furtos na cidade. Em razão disso, se dirigiu à Delegacia onde ficou sabendo que se tratava de Valdenilson e Maria de Fátima, porém,
nenhum objeto furtado de sua residência foi localizado em poder dos acusados
(...).

De igual modo, o acusado Valdenilson, embora tenha confessado perante a autoridade policial a prática delitiva com riqueza de detalhes, permaneceu tal elemento no plano meramente informativo, sem qualquer confirmação judicial. (...)

No caso em análise, conforme visto, só existem como elementos de prova as confissões extrajudiciais e o depoimento da vítima na Delegacia
.

As testemunhas inquiridas em juízo não lograram êxito em confirmar a autoria delitiva específica quanto ao crime de furto (fato II – vítima Géssica Rodrigues Galeno).

O policial militar Clóvis relatou a diligência de prisão, mas admitiu expressamente
não recordar dos detalhes específicos deste furto
, concentrando sua narrativa em outros fatos que compuseram a operação policial.

A vítima Gladysmar mencionou genericamente a ocorrência de múltiplos furtos na região, inclusive fazendo referência à subtração de cinco botijões de gás em um mesmo período, mas não trouxe elementos concretos ou específicos sobre o furto praticado contra Géssica. A testemunha Célia, por fim, limitou-se a narrar fato relacionado a outra vítima.

Acresce-se a esse quadro probatório deficitário o fato de que, ao contrário dos furtos descritos na denúncia como “Fatos I e III”, houve apreensão de parte considerável dos bens subtraídos, com reconhecimento formal pelas respectivas vítimas, o que corroborou as demais provas judicialmente produzidas e viabilizou a formação de convicção segura quanto à autoria delitiva.

Assim, todos esses fatores, somados, fragilizam o standard probatório mínimo para a condenação, de sorte a atrair a incidência do princípio da presunção de inocência – e de um de seus consectários, a regra do in dubio pro reo
.

A condenação de um indivíduo em um processo penal não pode se basear apenas na convicção pessoal do juiz, nem em uma convicção fundamentada em provas que, quando confrontadas com evidências contrárias, suscitem dúvidas razoáveis sobre a narrativa acusatória.

É relevante destacar, por fim, que não se afirma, aqui, a inocência dos réus em termos ontológicos, mas apenas que as provas produzidas nos autos são insuficientes para amparar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, corolário do devido processo legal em sua dimensão substancial. (...)

Ante tais considerações, considerando que a autoria não restou devidamente comprovada mediante prova judicial idônea e suficiente, a absolvição dos apelados, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, deve ser integralmente mantida, impondo-se o desprovimento do recurso ministerial
.”

Do recurso de
VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA

Do afastamento concurso de agentes

Na sentença, o juiz singular apontou:

“No que concerne à qualificadora do crime de furto, verifico que não há dúvidas de que o crime em apreço foi cometido mediante o concurso de agentes. Isso porque restou derradeiramente comprovado pelo arcabouço probatório produzido que o crime foi praticado em concurso de pessoas, porquanto houve a participação de, no mínimo, dois agentes, ocorrendo divisão de tarefas e ajuste prévio (liame subjetivo) na prática delituosa, consoante se extrai das provas orais acima transcritas. Assim, analisando os depoimentos prestados, além dos demais elementos do conjunto probatório coligido no decorrer da persecução penal, vê-se comprovada a autoria dos acusados no crime em pauta a eles imputados, não havendo que se falar em dúvida ou insuficiência de provas, salientando que não socorre em favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena.”

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que estão presentes todos os requisitos necessários à configuração do concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do CP.

Há, primeiramente, pluralidade de agentes, pois os delitos [FATOS I e III] foram praticados por VALDENILSON e MARIA DE FÁTIMA, conforme demonstrado nos autos.

Constata-se, ainda, a relevância causal das condutas, uma vez que ambos contribuíram de forma efetiva para a execução da empreitada criminosa, não se tratando de atuação acessória ou irrelevante.

Evidencia-se também o liame subjetivo, caracterizado pelo ajuste prévio e pela consciência recíproca da atuação conjunta, revelando comunhão de desígnios entre os acusados.

Por fim, há identidade de infração penal, visto que ambos concorreram para a prática dos mesmos delitos.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a qualificadora do concurso de agentes, prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP, inexistindo fundamento jurídico para seu afastamento.

Da dosimetria

Anoto que o juízo de origem adotou os mesmos fundamentos para a fixação das penas relativas aos FATOS I e III.

Do FATO I

Na primeira fase, o juiz singular, ao valorar negativamente os maus antecedentes, aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fixando a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse o aumento adotado.

Segundo entendimento do STJ,
“diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(AREsp n. 2.747.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14/10/2025).

Ausente fundamentação específica que justifique fração mais gravosa, impõe-se a aplicação do critério de 1/6 sobre a pena mínima, para os maus antecedentes.

Com feito, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, observando-se o entendimento da Súmula 231 do STJ, que veda a redução abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva, quanto ao FATO I, a pena em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

FATO III

Aplicando-se idêntico critério de dosimetria, fixo também para o FATO III a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes, aplica-se o aumento de 1/6, resultando na pena total de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantido o regime semiaberto em razão dos maus antecedentes.

Noutro giro,
“a análise da capacidade econômica do condenado para fins de adequação da prestação pecuniária compete ao Juízo da Execução Penal”
(TJMT, 1000050-40.2025.8.11.0005, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025).

Por fim, considerada a readequação da pena imposta ao réu VALDENILSON, reconheço,
de ofício
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos FATOS I e III.

Fixada a pena em 2 anos de reclusão para cada crime, o prazo prescricional regula-se pelo art. 109, V, do CP, sendo de 4 anos.

Consta da sentença que o apelante é reincidente [embora considerada na primeira fase da dosimetria], circunstância que acarreta o aumento do prazo prescricional em 1/3, nos termos do art. 110,
caput
, do CP.

Assim, majorado o prazo de 4 anos em 1/3, alcança-se o lapso prescricional de 5 anos e 4 meses.

Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 17.9.2018, e a publicação da sentença condenatória, em 21.5.2025, transcorreu período superior a 6 anos, ultrapassando o prazo prescricional aplicável.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes descritos nos FATOS I e III, com a consequente extinção da punibilidade do apelante VALDENILSON, nos termos do art. 107, IV, do CP, c/c art. 61 do CPP.

Com essas considerações:

1) DESPROVEJO
o recurso do Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial;

2) PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso da Defensoria Pública, para aplicar a fração de 1/6 à circunstância judicial dos maus antecedentes do réu, readequando-se a pena-base.

Outrossim,
de ofício
,
declaro extintas as punibilidades
dos réus VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA e MARIA DE FÁTIMA MARQUES BATISTA em relação aos FATOS I e III, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, do CP, c/c art. 61 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026